Tribunal: TJSP
Processo: 1023010-19.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
* RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEMANDADA "PICPAY", PORQUE NÃO OBSERVADO O QUANTO DISPÕE O ART. 93, IX, DA CF, E 489, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA

Ementa:

* RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEMANDADA "PICPAY", PORQUE NÃO OBSERVADO O QUANTO DISPÕE O ART. 93, IX, DA CF, E 489, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA DEMANDADA "PICPAY" QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRELIMINAR REPELIDA

RECURSOS DAS RÉS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO POR TERCEIROS – CARTÃO FURTADO – CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – ADEQUADO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES DEBITADOS - IMPERATIVA CONDENAÇÃO DAS RÉS NA RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS INICIALMENTE BUSCADOS, NOS EXATOS MOLDES EM QUE DETERMINADO PELO JUÍZO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSOS NÃO PROVIDO.*

RECURSO DA AUTORA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA – VALOR FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO COMO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DE GRANDE PARTE DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.